Tribunal: TJDFT
Processo: 0024117-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024117-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARÃES RECORRIDO: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. NULIDADE. EXCLUSÃO DE FIADOR. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECONSIDERADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo em face da interposição de recurso inadequado. 2. Demonstrado ter sido a parte induzida pelo juízo de origem a interpor recurso inadequado, possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impondo-se a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do recurso de apelação. 3. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda. 4. Verificando-se ter sido a parte agravada a responsável pela invalidade do contrato de fiança, há de se reconhecer que também deu causa à inclusão de parte ilegítima no polo passivo da execução, razão pela qual deve responder pelo ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que o julgador valeu-se indevidamente do critério subsidiário da equidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que é perfeitamente vislumbrado o proveito econômico obtido pela parte excluída do feito, o qual corresponde ao valor atualizado da execução. Destaca que o fundamento do acordão recorrido foi no sentido de que, caso os honorários fossem fixados sobre o valor objeto da execução, seria exorbitante. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID 3364473). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID 3364473). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005